Tribunal: CARF
Processo: 10886.720652/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.720652/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.284 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DENISE DINIZ DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PRETENSÃO APOSTA A DESTEMPO.
Não se sujeita à tributação pelo imposto de renda o valor do resgate de
contribuições de previdência privada cujo ônus tenha sido da pessoa física,
recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade,
que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995. O contribuinte tem direito à
restituição do imposto retido na fonte sobre o valor resgatado, dentro do prazo
decadencial, a partir do início da percepção da complementação de
aposentadoria e limitado ao valor das contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o seu exaurimento.
Descabido a busca do início da restituição em Declaração de Ajuste de
Exercício posterior ao do início da percepção da complementação de
aposentadoria .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.720652/2014-11
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720652/2014-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2013,
ano-calendário 2012 (fls. 04/07), lavrada em 19/05/2014, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 05), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
(Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício

A ciência do lançamento foi efetuada em 28/05/2014 (fl. 18), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 18/06/2014 (fl. 02), na qual alega que os rendimentos não devem ser
tributados por tratar-se de complementação de aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 01/01/1989 a
31/12/1995.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720652/2014-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Declaração De Ajuste Anual. Revisão. Omissão De Rendimentos.
Resgate De Contribuições De Previdência Privada.
Não se sujeita à tributação pelo imposto de renda o valor do resgate de
contribuições de previdência privada cujo ônus tenha sido da pessoa
física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
O contribuinte tem direito à restituição do imposto retido na fonte sobre o
valor resgatado, dentro do prazo decadencial, a partir do início da
percepção da complementação de aposentadoria e limitado ao valor das
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, até o seu exaurimento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2015 (e-fl. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 22/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que tomou ciência da Instrução Normativa IN RFB
1.323/13 mas não soube exercer seu direito nem foi devidamente orientada por servidores da
RFB, que não havia como retificar a Declaração de Ajuste Anual DAA ano calendário 2010, por
estar em malha, entendendo por bem retificar então a do ano calendário 2012. Destaca que a
própria Decisão recorrida reconheceu seu direito resguardado pela citada IN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$38.114,15.
Não há quesitos preliminares recursais a serem apreciados.
De assaz relevância a citação dos excertos abaixo, extraídos do Voto da Decisão
guerreada, para esclarecimento do entendimento da Primeira Instância acerca do escrutínio:
...
Omissão De Rendimentos Tributáveis. Isenção Do Imposto. Resgate De
Contribuições De Previdência Privada.
...
Inicialmente, cabe destacar que, conforme previsto no art. 39, inciso XXXVIII, do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n.o 3.000/1999, não entrarão
no cômputo do rendimento bruto “o valor do resgate de contribuições de previdência
privada cujo ônus tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu
desligamento do plano de benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995”.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720652/2014-11

Ressalte-se que a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos
do disposto no art. 111 da Lei no. 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
A Instrução Normativa RFB n.o 1.343, de 05 de abril de 2013, alterada pela
Instrução Normativa RFB n.o 1.495, de 30 de setembro de 2014, estabeleceu as
normas e os procedimentos a serem observados na apuração do IRPF sobre os
valores pagos ou creditados por entidade de previdência complementar a título de
complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio em caso de
extinção da entidade de previdência complementar, correspondentes às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (art. 1o). (ora grifado)
Para os beneficiários aposentados a partir de 1o de janeiro de 2013, a entidade de
previdência complementar (fonte pagadora) ficou desobrigada da retenção do imposto
na fonte relativamente à complementação de aposentadoria, no limite correspondente
aos valores das contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de
1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (art. 2o).
Quanto aos beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31
de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o da IN, e que não
tinham ação judicial em curso, versando sobre a mesma matéria, foi facultado pleitear o
imposto retido indevidamente por meio da Declaração de Ajuste Anual (DAA),
inclusive pela retificação das DAAs dos exercícios de 2009 a 2012, observado o prazo
decadencial, seguindo a ordem cronológica, nas quais tenham sido incluídos os
rendimentos de que se trata (art. 3o).
Resumindo, o contribuinte tem direito à restituição do valor do imposto de renda retido
na fonte sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições
efetuadas por ele no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995,
ficando seu direito à restituição reconhecido a partir do início da percepção da
complementação de aposentadoria e limitado ao valor das contribuições efetuadas
nesse período, sendo que eventual saldo pode ser aproveitado nas DAA dos
exercícios seguintes, até o seu exaurimento. (ora grifado)
Do exame do Extrato de Contribuição emitido pela FUNCEF (CNPJ
00.436.923/0001-90 – fl. 09/11), verifica-se que o valor total das contribuições
efetuadas no período acima, atualizado até 12/2010, corresponde a R$ 37.557,90,
valor este que já poderia ter sido exaurido no ano-calendário 2010 (início da
percepção dos benefícios), o que não ocorreu no caso em apreço. (ora grifado)
Assim, como a contribuinte não exerceu, no momento oportuno, seu direito à
restituição do valor do imposto de renda retido na fonte sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas, deve o lançamento ser
mantido, sem qualquer reparo. (ora grifado)
...
Como se depreende na espécie, a IN RFB 1.343/13 realmente resguarda o direito
da recorrente, mas o mesmo haveria de ter sido exercido no momento oportuno, reconhecido a
partir do início da percepção da complementação de aposentadoria. Não há que se “achar
por bem” pleitear a restituição pretendida através de procedimento não previsto em normativo,
uma vez que a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos
exigidos para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos do disposto no art.
111 da Lei no. 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Próprio também lembrar à contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.284 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.720652/2014-11

outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
Por fim, indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 51
DF CARF MF
Original